Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732742-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELILIA INACIO DE FREITAS, ROBERT HALE TEMPLE AGRAVADO: PEDRO IGOR MOUSINHO XAVIER, ARNO JERKE JUNIOR, CRYSLANNE BESERRA MOTA, FLAVIA MARTINS DOS SANTOS, ANA GABRIELA DE ARAUJO CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUSCELILIA INACIO DE FREITAS e OUTRO contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702497-84.2018.8.07.0020, movido em seu desfavor por PEDRO IGOR MOUSINHO XAVIER e OUTROS, rejeitou a impugnação à penhora (ID 103314027). Nas razões (ID 29887032), argumentam que, em razão do fechamento do comércio (por decorrência da situação de pandemia), a primeira agravante – microempreendedora individual – perdeu sua única fonte de renda e ainda não conseguiu retomar suas atividades. Segundo alegam, as contas sobre as quais incidiu a medida constritiva (SISBAJUD) são utilizadas para recebimento de doações e de auxílio emergencial – verbas de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Ressaltam que os valores são utilizados exclusivamente para o sustendo familiar e para o tratamento médico do segundo agravante, incapacitado ao trabalho. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, porquanto concedido aos executados o benefício da gratuidade de justiça (ID 103314027). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, extrai-se dos autos que os executados, de fato, não possuem emprego formal (ID 97217742) e os valores encontrados na pesquisa SISBAJUD (R$ 498,28 e R$ 550,44) não ostentam grande expressão econômica, quando comparados com o valor perseguido. No entanto, em exame prefacial, não é possível extrair, dos documentos colacionados aos autos, a natureza impenhorável dos valores bloqueados. A consulta SISBAJUD (ID 96351707) indica a existência de contas em diversas instituições financeiras sob a titularidade da primeira agravante. Mesmo diante do bloqueio de pequena monta, a comprovação da alegada impenhorabilidade dependeria da apresentação de dados referentes a todas as contas atingidas – o que não ocorreu. Ademais, não há como inferir, do documento de ID 97219295, o recebimento de auxílio emergencial – na verdade, sequer é possível apurar a titularidade da conta bancária indicada. Complementarmente, os agravantes alegam que o segundo recorrente somente possui conta poupança. Mas, em relação a este devedor, a maior parte do bloqueio incidiu sobre valores existentes em uma conta bancária da Caixa Econômica Federal, em relação à qual os recorrentes não juntam qualquer elemento de prova. Ante o exposto, em análise perfunctória, própria de juízos de cognição sumária, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator